Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. FORMA DE PAGAMENTO. SISTEMA DE REQUISIÇÃO IDÊNTICO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS MANDATÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO.
1. Em se tratando de execução a ser satisfeita por meio de precatório, não se admite o destaque de requisição de pequeno valor para o pagamento de honorários contratuais, considerando que referida verba diz respeito à relação jurídica do advogado com o particular que o contratou, não com a Fazenda Pública.
2. No caso dos autos, frise-se, houve a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravantes, com a determinação de expedição de RPV em seu favor, não havendo óbice, nesse sentido, para que os honorários contratuais sejam destacados para pagamento em separado por meio do mesmo sistema de requisição.
3. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB) permite a reserva da verba referente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes do pedido de expedição de pagamento, tal como no presente caso.
4. Carece de fundamento legal a determinação que condiciona o pagamento em separado dos honorários contratuais à apresentação de nova manifestação no mesmo sentido, considerando que a autorização expressa dos mandatários já consta dos autos, tendo sido objeto de disposição no próprio instrumento de mandato.
5. Recurso conhecido e provido.